Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INVALIDADE DA EXIGÊNCIA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.093 E ADI No 5469. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À luz do que dispõe a legislação processual civil, não há razão para o sobrestamento do Feito até o julgamento de Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em paradigma da repercussão geral. Em primeiro lugar, conforme dispõe o caput do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas apenas interrompem o prazo para interposição de recurso. Em segundo lugar, nos termos do que estabelece o § 1o do mesmo artigo, a suspensão de eficácia de julgamento colegiado em razão de embargos de declaração somente acontecerá quando o relator do Feito reputar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que, todavia, não ocorreu nos autos do paradigma em comento. Assim, não há razão para conferir a eficácia suspensiva ora pleiteada, de forma transversa.
2 – Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Apelado, pois, no caso, a declaração de inconstitucionalidade é apenas causa de pedir da demanda, tendo apontado a parte Impetrante o justo receio de que venha a continuar a ser dela exigida exação tributária inconstitucional relativamente ao ICMS-DIFAL, o que restou exemplificado em comprovação documental nestes autos. Ademais, dizer sobre a existência de direito líquido e certo é questão atinente ao julgamento do mérito do presente recurso.
3 – No que se refere à ilegitimidade ativa ad causam, a preliminar também deve ser rejeitada, porque, além de não ter sido suscitada na origem, é de quem arca com o pagamento do ICMS-DIFAL a legitimidade para questionar as referidas cobranças tributárias.
4 – De acordo com o entendimento vinculante expresso pela Corte Constitucional no Tema no 1.093 da repercussão geral e na ADI no 5469, a validade da cobrança do DIFAL está condicionada à existência de lei complementar dispondo sobre normas gerais, descabendo, assim, o tratamento da matéria via Convênio ou aplicação de normatização estadual antes do advento da lei complementar, donde ressai a inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança do mencionado diferencial de alíquota pelo DF enquanto não for editada a lei complementar federal sobre o assunto.
5 – Ausente lei complementar dispondo sobre a matéria, é inválida a exigência do Diferencial de Alíquota relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, impondo-se o julgamento de procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pelas Autoras a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, até que seja editada Lei Complementar Federal disciplinando a matéria.
6 – O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015 para definir que a sua decisão vinculante tivesse eficácia, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do aludido Convênio, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) e, em relação à cláusula nona, a partir de 17/02/2016, data em que concedida medida cautelar na ADI no 5.464/DF. Na modulação, restou estabelecida a data de julgamento, e não a data de publicação da ata de julgamento, como marco temporal para a aplicação da orientação referida. Dessa maneira, considerando-se que o mérito da repercussão geral foi julgado em 24/02/2021 e o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 02/03/2021, o caso em comento se sujeita à modulação de efeitos realizada, uma vez que foram ressalvadas dela apenas as ações já ajuizadas até a realização do julgamento. De tal sorte, evidenciada a aplicação à espécie da modulação de efeitos, descabe cogitar de direito que favoreça a Impetrante, donde escorreita a denegação da segurança na origem.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.